Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-49.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL.

1. Cabe ao alimentando a livre escolha do rito que melhor atende ao anseio executório, seja por meio da prisão do alimentante, seja através da expropriação de bens.

2. Apesar de o art. 528, § 3o, do CPC, ao estabelecer a possibilidade de decretação da prisão pelo não pagamento da prestação alimentícia, não fazer menção à decisão provisória, o art. 531 prevê que “o disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios”.

3. O verbete sumular 309 do STJ reconhece a possibilidade de utilização do rito prisional para execução de alimentos, não diferenciando o caráter provisório ou definitivo da verba: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.”

4. A necessidade do alimentando é premente, destinando-se à sua sobrevivência. Condicionar o efetivo pagamento da verba alimentar e o uso de meios processuais capazes de conferir efetividade à decisão anterior, acarretaria não somente o esvaziamento da tutela jurisdicional concedida, mas também o perigo de dano ao alimentando, que ficaria impossibilitado de usufruir dos alimentos para sua subsistência.

5. Recurso provido.